Tribunal: TCU
Processo: 014.337/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na gestão orçamentária e financeira do Ministério do Desenvolvimento Regional e entidades vinculadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União a respeito de possíveis irregularidades na destinação de verbas constantes de dotações orçamentárias consignadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e entidades vinculadas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43 da Lei 8.443/1992, nos arts. 237, inciso III, e 250 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 7o, § 4o, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. informar, com fulcro no art. 84, § 7o, da Lei 14.116/2020 (LDO 2021) e no art. 68 do Decreto 93.872/1986, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e as suas entidades vinculadas - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) -, que: 9.2.1. os restos a pagar não liquidados decorrentes de empenhos realizados no ano de 2020, ainda que tenham utilizado a excepcionalidade prevista no art. 1° do Decreto 10.579/2020, deveriam ter seus saldos não liquidados cancelados em 31/12/2022, salvo se enquadrados nas situações descritas no art. 68, § 4o, do Decreto 93.872/1986, hipótese em que o prazo para o cancelamento dos saldos não liquidados será estendido até 31/12/2023; 9.2.2. os restos a pagar não liquidados decorrentes de empenhos realizados em 2020 que sejam derivados de dotações decorrentes de emendas parlamentares impositivas RP 6 e RP 7 ou que sejam do Ministério da Saúde, mesmo que tenham se valido da exceção prevista no art. 1° do Decreto 10.579/2020, não serão objeto de bloqueio, conforme estabelecido no art. 68, §§ 2°, 3°, 4° e 7° do Decreto 93.872/1986; 9.3. determinar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em conjunto com os Ministérios da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Gestão e da Inovação em Serviços, que apresente a este Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação para efetivo cumprimento do princípio orçamentário da anualidade na gestão dos recursos alocados na Lei Orçamentária Anual ao referido ministério e suas entidades vinculadas, considerando inclusive eventual necessidade de revisão das normas infralegais que regem transferências de recursos da União para melhor harmonização com o arcabouço normativo que disciplina a execução das despesas públicas, notadamente o art. 165, § 5o, da Constituição Federal, os arts. 2o e 34 da Lei 4.320/1964 e o art. 27 do Decreto 93.872/1986, especificando as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação; 9.4. constituir processo apartado de controle externo para que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica, em conjunto com a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, acompanhem a elaboração e a implementação do plano de ação objeto do item 9.3 deste acórdão; 9.5. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a pertinência e a oportunidade de autuar processo específico de fiscalização para avaliar a execução do Orçamento-Geral da União no que se refere ao cumprimento do princípio da anualidade pelos principais órgãos gestores de políticas públicas com vigência plurianual, selecionados considerando critérios de materialidade, risco e relevância, incluindo análise sobre as causas para a baixa liquidação de despesas empenhadas e o consequente volume significativo de recursos inscritos em restos a pagar não processados, em recorte temporal a ser oportunamente definido pelo Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao representante e aos Ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Saúde, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, e da Gestão e da Inovação em Serviços, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. anexar cópia desta deliberação ao TC Processo 036.106/2019-4 ; e 9.8. arquivar os presentes autos.